Tribunal: TJES
Processo: 5002261-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002261-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONIEL DO NASCIMENTO FERREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO COMARCA PEDRO CANÁRIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002261-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONIEL DO NASCIMENTO FERREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO COMARCA PEDRO CANÁRIO
Advogado do(a) PACIENTE: GIDEAO ROCHA BARRETO - BA20578

VOTO

Como relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor

de
RONIEL DO NASCIMENTO FERREIRA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito de Pedro Canário/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Descreve a denúncia que:

Depreende-se das peças informativas, acostadas ao Id. nº 49426312, que o denunciado, no dia 24 de agosto de 2024, em horário que não pode precisar, porém no período da tarde (conforme boletim unificado nº 55495741), no Distrito de Floresta do Sul, neste município, ofendeu a integridade corporal de sua exconvivente, Sra. Eliane Silva de Andrade, no interior da residência da genitora da ofendida, tendo o denunciado, ainda, ameaçado, por palavra, de causar mal injusto e grave à vítima.

Segundo consta, no dia 24 de agosto de 2024, em horário que não pode precisar, porém no período da tarde (conforme boletim unificado nº 55495741),
a ofendida encontrava-se na casa do seu tio, momento em que o denunciado apareceu no local e proferiu xingamentos em face da vítima, com os seguintes dizeres: “irresponsável, “puta” e “piranha”.

Ato contínuo, no momento em que a ofendida encontrava-se em via pública, retornando para a residência de sua genitora, o denunciado a seguiu e continuou a ofender a vítima.

Logo em seguida, após a ofendida adentrar à residência de sua genitora, o denunciado invadiu o local e agrediu fisicamente a vítima, apertando o pescoço, batendo a cabeça da ofendida contra a parede e contra o chão, tendo, ainda, proferido socos nas costa da vítima, causando escoriações descritas no documento médico de fl. 39 (Id. nº 49426312) e nas fotografias de fls. 40/42 (Id. nº 49426312).

Registre-se, que familiares da ofendida, que presenciaram as agressões, interviram, logrando cessar a ação do denunciado, tendo a vítima, neste momento, conseguido evadir-se do local e alcançado abrigo na residência de um vizinho.

Consigna-se, outrossim, que uma familiar da ofendida efetuou contato telefônico com a polícia militar, a qual compareceu ao local e efetuou a detenção e a condução do denunciado à presença da autoridade policial.

Calha consignar, que o denunciado, na data supramencionada, proferiu ameaça em face ofendida, afirmando que “não deixaria a vítima viva”.

Observa-se que em decorrência dos acontecidos a vítima requereu medidas protetivas de urgência em seu favor, tendo em vista temer pela sua vida (fls. 22/24, Id. nº 49426312)

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Importante salientar a gravidade concreta dos fatos, em especial, no fato de que o paciente atestou que não deixará a vítima viva.

Ora, colocar o réu em liberdade neste momento, seria colocar em risco inequívoco a integridade física da vítima.

Dessa maneira, a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação de lei penal.

Ainda, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, conforme acima explicitado, constato que o feito tem recebido tramitação regular.

A denúncia foi oferecida em 04/10/2024, tendo sido recebida na mesma data.

A defesa prévia, por sua vez, foi apresentada tão somente em 29/01/2025.

Nessa vertente, verifica-se que o feito tem recebido tramitação regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.

[...]

Em nova consulta aos sistemas processuais desta Corte, pude observar que houve designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 13/05/2025, o que torna inequívoco o andamento regular do feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Assim, mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)